Tribunal: STF
Processo: HC 62895
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO: RÉU EM LIBERDADE. DEFESA: FALTA DE INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. SE É CERTO QUE O JUIZ RECONHECEU QUE O PRIMEIRO PACIENTE ATENDIA AOS PRESSUPOSTOS DO ART-594 DO CPP PARA PODER APELAR EM LIBERDADE, E DE CONCEDER-SE O 'HABEAS CORPUS' PARA QUE O TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO JULGUE A APELAÇÃO POR ELE INTERPOSTA, AFASTADO O ÓBICE APRESENTADO PARA NÃO DECIDI-LA, QUAL O DE NÃO ENCONTRAR-SE PRESO O APELANTE. VERIFICANDO-SE, QUANTO AO PACIENTE, QUE FOI SUA DEFESA CERCEADA, PORQUANTO SEU ADVOGADO NÃO FOI INTIMADO PARA A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, POSTO QUE A INTIMAÇÃO FOI DIRIGIDA AO ADVOGADO JA SUBSTITUÍDO , CABE ANULAR-SE A AÇÃO PENAL A PARTIR DAQUELE ATO PROCESSUAL, NO QUE LHE TOCAR.